Tribunal: TJDFT
Processo: 0725871-56.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0725871-56.2023.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO DE SOUZA FERREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 67341071. Cadastre-se a vítima P.L.C. como assistente da acusação. Registre-se que a assistente da acusação receberá o processo na fase em que se encontra. Mantenho o feito em pauta de julgamento. Prossiga-se. BRASÍLIA, DF, 7 de janeiro de 2025. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora